Tribunal: TJSP
Processo: 1001434-34.2016.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Apelação. Ação cautelar de sustação de protesto. Decreto de procedência dos pedidos iniciais para confirmar a tutela de urgência inicialmente concedida. Irresignação da Fazenda Pública. Não conhecimento. Ação cautelar ajuizada sob a égide e vigência do CPC/1973, com o exclusivo propósito de sobrestar a exigibilidade de débitos de IPVA decorrentes de protesto indevido. Questão de mérito já

Ementa:
Apelação. Ação cautelar de sustação de protesto. Decreto de procedência dos pedidos iniciais para confirmar a tutela de urgência inicialmente concedida. Irresignação da Fazenda Pública. Não conhecimento. Ação cautelar ajuizada sob a égide e vigência do CPC/1973, com o exclusivo propósito de sobrestar a exigibilidade de débitos de IPVA decorrentes de protesto indevido. Questão de mérito já discutida e resolvida em ação anulatória conexa, na qual se operou a coisa julgada formal e material. Apelante que deveria ter impugnado a sentença proferida na ação principal, e não nesta cautelar, que se limitou à suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Apelo não conhecido.